Tribunal: STF
Processo: HC 253430
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 969723/RJ - eDOC 8):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que não cabe writ contra decisão que indefere pedido liminar, conforme Súmula 691 do STF. 2. O agravante alega flagrante ilegalidade na decretação de prisão preventiva, argumentando que a decisão se baseou apenas na "não localização" do acusado, sem demonstração concreta de intenção de fuga. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que justifique a superação da Súmula 691 do STF, permitindo o conhecimento do habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está fundamentada na ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme entendimento pacificado pela Súmula 691 do STF. 5. O agravante não apresentou elementos novos que infirmem a decisão combatida, mantendo-se a fundamentação idônea da prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em síntese, que: a) em 05.07.2023, o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri, com a expedição do alvará de soltura, sem qualquer imposição de medidas cautelares; b) em 04.06.2024, o Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo ministerial, determinando a realização de novo julgamento, sem que houvesse intimação pessoal do paciente; c) em 26.11.2024, a advogada constituída renunciou aos poderes outorgados; d) em 27.11.2024, o Magistrado determinou a intimação pessoal do acusado para constituir novo advogado no prazo de 05 dias; e) em 29.11.2024, foi expedido o mandado de intimação, remetido a Oficial de Justiça Joana Caldas da Rocha Ferreira Melo, com data limite de cumprimento prevista para 09.12.2024 (um dia antes da sessão plenária); f) a Justiça realizou apenas uma tentativa de intimação antes da sessão plenária de 10.12.2024, sem esgotar os meios para localizar o paciente; d) com base exclusivamente na frustração em localização, o Tribunal presumiu a fuga do paciente e determinou sua prisão preventiva, sem demonstrar fundamentos concretos para a segregação cautelar; e) a decisão que decretou a prisão preventiva relatou que houve uma tentativa de intimação pelo telefone que constava no registro de ocorrência de 2018, mas desconsiderou que seria ilógico o acusado possuir o mesmo número de telefone, já que ficou preso por quatro anos (de 25.09.2019 a 07.08.2023); f) a advogada constituída anteriormente sequer foi intimada para fornecer telefones ou endereço do paciente aos autos; g) “como já decidido pelo STF, a falha do aparato estatal na realização de diligências não pode ser transferida ao réu como justificativa para sua segregação”; h) é possível também ter havido equívoco a tentativa de intimação, pois a casa do acusado não possui numeração; i) a esposa do acusado é gestante de alto risco e depende dos cuidados do paciente; j) a fundamentação da decisão que impôs a custódia cautelar não atende aos requisitos do art. 312 do CPP.



    À vista do exposto, pede “que seja declarada a ilegalidade da prisão preventiva e garantido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, afastando-se qualquer presunção de fuga e reafirmando a inaplicabilidade da custódia cautelar em razão da não localização para intimação.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, cumpre assinalar o não conhecimento da impetração, tendo em vista que dirigido ao combate de decisão do STJ que indefere liminarmente o habeas corpus com base na Súmula 691 do STF.



    Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 196515 AgR, de minha relatoria, Segunda TUrma, DJe 14.04.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA LASTREADO NA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 207106 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021)



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



     No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



     “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, inicialmente, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base nestes fundamentos (eDOC 5, p. 14):



    Os fatos narrados na denúncia em conjunto com a material colhido em sede administrativa apontam no sentido de diversos elementos a demonstrar que a liberdade dos acusados é ameaça à ordem pública. Na f. 71/79, foi acostado cópia do registro de ocorrência n° 129-00706-2010, onde Antônio Edilmison foi autor de tentativa de homicídio em desfavor de Carlos José (vítima nestes autos), com relato fatos graves e de extrema violência. Há noticia nos autos de envolvimento dos acusados ANTONIO E FELIPE com o tráfico de drogas na região. Permitir o retorno destes indiciados ao convívio social, além de colocar em risco a instrução criminal, pelos fatos expostos pela acusação, coloca em risco a sociedade, uma vez que, a empreitada criminosa perpetrada pelos denunciados gera grave à ordem social e afeta a própria credibilidade da justiça tendo em vista se tratar de indivíduos de personalidade voltadas para a prática do crime. 



    Portanto, o material acostado até o momento é bastante para estabelecer o nexo entre a manutenção da liberdade dos acusados e a afronta à ordem pública, pelo que DEFIRO O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS ANTONIO EDILMISON DA SILVA e FELIPE OLIVEIRA DA SILVA. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO A SER CUMPRIDO POR O.J.A. DE PLANTÃO. Deixo, por ora de decretar a prisão de Marcos Vinicius por não haver indícios de suficientes de seu envolvimento em atividades criminosas, não trazendo assim risco a instrução criminal e a ordem pública.



    Posteriormente, o paciente foi submetido ao Tribunal do Júri juntamente com dois corréus (Antonio e Marcos Vinicius), pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, IV, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/1990.



    Em 05.07.2023, o Juiz Presidente, com base na decisão do Conselho de Sentença, absolveu o paciente e o corréu Marcos Vinicius das imputações e condenou Antonio Edmilson da Silva pela prática da conduta do art. 121, §2º, IV, Código Penal. Ao final, determinou a expedição do alvará de soltura dos réus absolvidos (eDOC 5, p. 20/25).



    Em 04.06.2024, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação ministerial para declarar a nulidade do julgamento, diante do extravio do termo da ata de julgamento em que constavam as respostas dos jurados, e determinar que os apelados fossem submetidos a novo julgamento (eDOC 4).



    O Juiz designou sessão plenária para 10.12.2024 e determinou a intimação das partes (eDOC 5, p. 34).



    Em 26.11.2024, o oficial de justiça certificou (eDOC 5, p. 38 - fl. 2275):



    CERTIDÃO NEGATIVACERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento ao respeitável mandado, com base no art. 396 e seus parágrafos do Código de Normas da E. Corregedoria Geral da Justiça, observadas as formalidades prescritas pela Resolução CNJ nº 354/2020 e Resolução CM 05/2021, esgotei os canais eletrônicos para cumprimento da decisão judicial, visto que não logrei êxito nas tentativas de contato remoto com O(A) SR(A) FELIPE OLIVEIRA DA SILVA destinatário(a) da medida judicial, conforme procedimentos realizados nos seguintes meios eletrônicos: TELEFONE INFORMADO NO MANDADO, NÚMERO (22) 9747-7894 POSSUI APLICATIVO WHATSAPP, RESPONDEU A MENSAGEM UMA PESSOA QUE INFORMOU QUE NÃO CONHECE O SR FELIPE. LIGAÇÕES REALIZADAS INFORMA QUE O NÚMERO CHAMADO NÃO EXISTE. Não logrei êxito em encontrar outro meio de contato com a parte. A pesquisa em redes sociais se mostra ineficaz posto que não há como confirmar tratar-se do(a) destinatário(a) da ordem. Face ao exposto, visto que esta OJA está afastada da atuação funcional presencial em atenção aos dispositivos legais acima mencionados, REDISTRIBUO O PRESENTE ao OJA com atribuição para a diligência presencial. Coloco-me à disposição para o que mais se fizer necessário.



    Em 27.11.2024, o Juiz determinou intimação pessoal do paciente, diante da renúncia da advogada, para constituir nova defesa ou informar se deseja ser representado pela Defensoria Pública (eDOC 5).



    Em 09.12.2024, foi certificado nos autos, por Adriana Storino (eDOC 5 - fl. 2288):



    Certifico e dou fé que DEIXEI DE INTIMAR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, no endereço descrito no mandado, uma vez que Giovani informou residir no imóvel e desconhecer o intimando. Certifico que já há neste mesmo processo certidão negativa definitiva neste mesmo endereço, mandado 2019694 (AVISO Nº 400, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça). Certifico que há no sistema SCM certidão negativa de diligência remota realizada por outro Oficial de Justiça



    Na sessão plenária de 10.12.2024, o Juiz decidiu desmembrar o feito diante da ausência de Felipe em audiência e decretou sua prisão preventiva (eDOC 7, p. 3 - grifei):



    O Ministério Público reiterou a manifestação de fls. 228, acerca do desmembramento do feito em relação ao acusado ausente Felipe Oliveira da Silva. 



    Pelo Juízo foi dito que: 



    "Tendo em vista a manifestação do Ministério Público acerca da ausência do acusado Felipe e o retorno dos mandados negativos às fls. 2274 e 2275, para que não haja prejuízo aos outros acusados, sendo um deles preso, desmembro o feito em relação ao acusado Felipe Oliveira da Silva.



      Quanto à decretação da prisão preventiva do acusado, não sendo possível localizá-lo no endereço e telefone informados nos autos, cujo respeito lhe recai ao dever de mantê-los atualizados, fato este que deixa claro o seu intento de se esquivar no processo e de eventual futura aplicação da pena em seu desfavor. Portanto, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a decretação de sua prisão, dada a quantidade de pena abstratamente cominada ao crime, somada a já esclarecida necessidade de garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual, decreto a prisão preventiva do acusado Felipe Oliveira da Silva. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado."



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal presume que a tentativa frustrada de localizar o réu comprova a sua intenção de se esquivar do processo e de eventual futura aplicação da pena.



    Ocorre que é fato incontroverso que o paciente tomou ciência da decisão absolutória do primeiro Júri e, desde então, esteve em liberdade, sem qualquer restrição imposta por medida cautelar.



    Diante do contexto narrado, não há como atestar, de forma unívoca, que o acusado esteve se ocultando desde que sua absolvição foi anulada. 



    Ademais, o acusado ficou preso preventivamente por quatro anos e, possivelmente, não manteve o mesmo número telefônico após o longo tempo de segregação, conforme sustenta a defesa. Desse modo, a falta de êxito na sua localização pode efetivamente ter sido fruto de simples desatualização dos dados.



    Havendo dúvidas razoáveis quanto aos motivos que levaram à frustração da intimação, entendo que a medida mais gravosa não se justifica.



    Além disso, o paciente já constituiu defesa para representá-lo na ação criminal, que deverá seguir trâmite regular.



    Em casos similares, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de ser ilegal o decreto de prisão preventiva que não esteja amparado em elementos empíricos:



    EMENTA Habeas corpus. Processual penal. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Superveniência de sentença penal condenatória. Segregação mantida por novo fundamento. Novo título prisional. Habeas corpus prejudicado. Manutenção da prisão fundado na gravidade abstrata do delito e na presunção de fuga do paciente. Inadmissibilidade. Habeas concedido de ofício. 1. A superveniência de sentença penal condenatória com novo fundamento para a manutenção da prisão cautelar constitui novo título prisional, portanto, diverso da prisão preventiva. Prejuízo da presente impetração. 2. É ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda na gravidade abstrata do delito e na presunção de fuga do paciente. 3. Habeas corpus prejudicado. Ordem concedida de ofício. (HC 103536, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.03.20211)



    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva não se sustenta quando decretada para garantia da ordem pública fundada no clamor social e na repercussão do crime. Também não a justifica, por conveniência da instrução criminal, a presunção judicial de constrangimento a testemunhas. 2. Fuga e posterior apresentação espontânea. Comportamento expressivo de que a aplicação da lei penal não está ameaçada. Ordem concedida (HC 91741, Redator p/ acórdão Eros Gura, Segunda Turma, DJ 05.09.2008)



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVELIA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Na 8 dicção do art. 366 do Código de Processo Penal, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. 3. A revelia do réu não constitui, por si só, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Motivado o decreto prisional sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com a concessão, de ofício, da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.” (HC 127650, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015) 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe se a restituição do estado de liberdade do paciente. 



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente Felipe Oliveira da Silva, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente